Tribunal: TJBA
Processo: 8000587-80.2023.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000587-80.2023.8.05.0189

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: JUCILENE BARRETO CORREIA

Advogado(s)
:
PRISCILLA RAAB RODRIGUES LINS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE CONTRATUAL COMPROVADA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA NOS AUTOS. FORÇA PROBATÓRIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA FÉ OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZAT
ÓRIO. MANTIDO.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PRECEDENTES DO STJ.
SENTENÇA MANTIDA.

1. A fraude na contratação é incontroversa, tendo em vista que a perícia grafotécnica realizada concluiu que a assinatura posta no contrato não é da autora.

2. A instituição financeira descumpriu seu dever de cuidado ao não se acautelar de forma eficaz no que tange a veracidade dos documentos que lhe foram apresentados, sendo, portanto, de sua responsabilidade a reparação dos danos causados a parte autora.

3.
In casu
, se é certo que o ato ilícito gerou o dano, tem-se que o
quantum
indenizatório a ser pago deve ser mantido na importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor que se mostra justo, razoável e proporcional às circunstâncias do fato, revelando-se bastante para compensá-lo, tendo, ainda, o condão de inibir a repetição de condutas lesivas como a retratada a presente demanda – que acontecem cotidianamente.

4. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou recente entendimento no sentido de que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor, não depende da comprovação de que o fornecedor do serviço agiu com má-fé, sendo cabível se a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva.

5. Ap
elação desprovida. Honorários advocatícios majorados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000587-80.2023.8.05.0189
, em que figuram como apelante BANCO DAYCOVAL S/A e como apelada JUCILENE BARRETO CORREIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .